Tribunal: TJES
Processo: 0002681-56.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002681-56.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL MOURA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º,
AO
MÁXIMO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. O apelante requer a reforma da sentença com a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas no seu patamar máximo e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em seu patamar máximo; (ii) estabelecer se é cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.
4. O réu é primário e possui bons antecedentes, e não há provas nos autos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou sua participação em organização criminosa, preenchendo, assim, os requisitos para a aplicação da minorante.
5. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram corretamente utilizadas para fixação da pena-base, sendo vedada sua dupla consideração para modular a fração de redução da pena, sob pena de configurar
bis in idem
.

6. A fração máxima de 2/3 da minorante deve ser aplicada, resultando na redução da pena do apelante para 01 ano e 08 meses de reclusão. Precedentes do STJ.

7. Não subsiste o interesse recursal quanto à conversão da pena, uma vez que o Juízo de 1º Grau já operou essa substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas não podem ser utilizadas tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da fração de redução da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de
bis in idem
.

2. É cabível a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo quando preenchidos os requisitos cumulativos, sem provas de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível quando presentes os requisitos do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
e §4º; art. 40, IV; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.989.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julg. 17/05/2022; STJ, HC 431.283/SP; TJES, ApCrim 0000192-75.2023.8.08.0050, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, Julg. 12/06/2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
dar
-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002681-56.2021.8.08.0050

APELANTE: SAMUEL MOURA DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SAMUEL MOURA DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença de fls. 166/174 do ID 9804490 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, com incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, da Lei nº 11.343/06
1
, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões de ID 9804496, a defesa sustenta, em síntese, que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 seja aplicada em seu patamar máximo e que a pena privativa de liberdade seja convertida em restritiva de direitos nos termos do art. 44 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9804498, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9922461, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (ID 9804490, fls. 02/02v) que:

“No dia 26 de novembro de 2021, por volta das 23h14min, na Rua não cadastrada, n° 0, bairro Soteco, nesta cidade, o denunciado trazia e guardava consigo. 03 (três) papelotes de substância similar a ‘cocaína’ e 28 (vinte e oito) pedras de substância similar a ‘crack’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, durante patrulhamento motorizado, no bairro Soteco, nesta cidade, montaram um ponto de observação em um terreno baldio, de onde visualizaram o denunciado em atitude suspeita, prosseguindo até uma rua onde se abaixava atrás de um poste, pegava uma sacola, retirava algo e devolvia ao mesmo local, em seguida voltava correndo para outra rua onde encontrava-se inicialmente.

Ato contínuo, em momento oportuno, os policiais se deslocaram em direção ao denunciado e o abordaram, sendo encontrado com ele 03 (três) papelotes de substância similar a “cocaína” e a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em espécie. Em busca no local onde o denunciado foi visto se abaixando, foi encontrado uma sacola com 28 (vinte e oito) pedras de substância similar a “crack”.

Assim, a
autoria e a materialidade
do fato encontram-se sobejamente demonstradas através do boletim unificado de n.° 46430050, auto de apreensão de n.° 404.3.25601/2021, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, além das declarações contidas autos.

Presentes, portanto, indícios suficientes de
autoria e materialidade
, conclui-se estarem satisfeitos os requisitos legais para embasar a presente denúncia.

Assim agindo, o denunciado
SAMUEL MOURA DE OLIVEIRA
incorreu nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que seja ele notificado para oferecer defesa prévia, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 55 do referido diploma legal, bem como, após a análise deste Juízo, seja recebida a denúncia, citando o acusado para os termos da presente, designando audiência de instrução e julgamento, com as oitivas das testemunhas abaixo arroladas, nos moldes do art. 57 e seguintes da mesma lei, e, ao final, seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções penais cabíveis.

Requer o Ministério Público, ainda, seja certificado pela Unidade Judiciária se o denunciado responde a outro processo, e, em caso positivo, que informe o tipo de procedimento, o número dos autos, a data do fato delituoso, a fase em que se encontram, assim como sobre eventual trânsito em julgado de sentença penal condenatória,

bem como a juntada do Laudo Químico Definitivo destruição da droga apreendida
.”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, certifico que a materialidade fora efetivamente comprovada nos autos pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 03/07, Auto de Apreensão às fls. 11, Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 12, Formulário de Cadeia de Custódia às fls. 14/18 e 27/29 e Laudo Químico, tudo ao ID 9804490 e, por este motivo, não fora objeto de irresignação.

No que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Passo, portanto, à análise do pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, matéria efetivamente impugnada pelo apelante.

Nos termos do dispositivo mencionado, sendo o caso do crime previsto no art. 33,
caput
, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

O Juízo de 1º Grau aplicou a referida minorante ao apelante, reduzindo a pena no patamar de 1/3 (um terço) nos seguintes termos:

“DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06:

Para concessão do presente benefício, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam, ser réu primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Compulsando os autos, verifico que o réu é primário e possui bons antecedentes (fls. 49/58).

Não foram produzidas provas nos autos, aptas a demonstrar, de forma cristalina, que o acusado se dedica às atividades criminosas, nem que integra organização criminosa.

[...]

Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias.
No caso em tela, houve apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (28 pedras de crack e 03 papelotes de cocaína). Logo, essa circunstância indica reprovação acima do ínsito ao tipo, ensejando aumento da pena
; a CULPABILIDADE (extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado, o que torna a conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a se valorar;
seus ANTECEDENTES são imaculados, embora exista o registro de três ações penais, sendo uma anterior e outra posterior aos fatos (autos nº 0026737-72.2019.8.08.0035 e 0009844-98.2022.8.08.0035).
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente ao feito em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula n.º 444 do STJ, que dita que: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." (HC nº 431.283/SP); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do acusado, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito, não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática; sobre o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: neste delito não há necessidade de se auferir o comportamento da vítima.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

[...]

Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, pelo que atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, passando a vigorar em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.” - destaquei

Contudo, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não poderão influenciar a escolha da fração de redução, já que utilizadas expressamente para a fixação da pena-base como critérios adicionais (art. 42 da Lei 11.343/2006).

Uma segunda utilização desses elementos configuraria
bis in idem
, de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 27/4/2022, revisando as diretrizes estabelecidas nos itens 1 e 2 do EREsp n. 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria, pacificou o entendimento de que é possível a utilização do critério da natureza e quantidade da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, isto é, para a definição da fração de redução decorrente da aplicação da minorante, nesse último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que considerados em apenas uma das fases da dosimetria da pena.”

(STJ, AgRg no REsp 1.989.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julg. 17/05/2022, DJe: 20/05/2022)

Nessa linha de intelecção, sendo o apelante primário e não havendo provas de que se dedique às atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa, aplico a minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), reajustando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

E conforme orienta o STJ,
“a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC 706.045/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 10/05/2022, DJe: 16/05/2022)

Por essa razão, reputo que a redução da pena de multa deve ser proporcional à da pena privativa de liberdade, restando portanto a sanção pecuniária definitiva em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Neste sentido é o entendimento das Câmaras Criminais deste E. TJES, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO SOB PENA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E COERÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca da natureza e quantidade das drogas, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese nº 712), firmou o entendimento de que referidos vetores não podem ser utilizados em duas fases da dosimetria da pena. 2.
Aplicada a fração redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que ausente fundamentação idônea para fins de utilização de fração aquém do máximo de redução, sob pena de bis in idem.
3. Redução da pena de multa, guardando a devida proporcionalidade e coerência com a pena corporal estabelecida. 4. Recurso defensivo parcialmente provido.”

(TJES, ApCrim 0000192-75.2023.8.08.0050, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Crminal, DJe: 12/06/2024) - destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA PROPORCIONALMENTE FIXADA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.Possível o reconhecimento da minorante especial do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, na medida em que o apelante é primário e não há prova de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.
Quantidade e natureza das drogas já valoradas na primeira fase da dosimetria, imperando a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
Possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pois o apelante preenche todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.Gratuidade da justiça. Matéria reservada ao juízo da execução.”

(TJES, ApCrim 00105231220188080012, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Julg. 15/06/2022, DJe: 24/06/2022) – destaquei

Por fim, porque o Juízo de 1º Grau substituiu a pena privativa de liberdade fixada por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, resta ausente o interesse recursal na conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir as penas do réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

É como voto.

1
"
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) IV – o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;"

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.